Tribunal: CARF
Processo: 10680.914457/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914457/2017-00
ACÓRDÃO
1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVILWAY MG LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914457/2017-00
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
30.411, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 10028.19804.020614.1.3.04-
0582 a compensação de diversos débitos com pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente
ao ano- calendário de 2011 no valor de R$ 75.034,43.
A DRF de Belo Horizonte- MG emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
127558144 de e-fls. 108/115, cujo teor segue em síntese abaixo:
“ O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF, conforme art.
39, parágrafo 4 da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532, de 1997.
Valor do crédito em análise: R$74.080,47
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2017.
PRINCIPAL- R$ 75.034,43 MULTA- R$ 15.006,88 JUROS- R$ 33.547,89”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914457/2017-00
3

Aduziu a Contribuinte que utilizou formulário PER/DCOMP para pleitear perante a
Receita Federal do Brasil o direito de compensar débitos declarados em decorrência de
pagamentos indevidos e a maior, considerando o período de apuração de 30 de junho de 2011,
código de receita 0220 (IRPJ).
Asseverou que a autoridade fiscal entendeu que o crédito associado ao pedido de
PER/DCOMP teria sido objeto de apreciação anterior e que o mesmo teria concluído pela
inexistência de crédito remanescente apto a ser utilizado em novas compensações ou
atendimento dos pedidos de restituição.
Sustentou que a fiscalização se equivocou, vez que conforme informado na DIPJ
2011, no período de apuração relativo ao 3o trimestre de 2011, a mesma recolheu tributo
indevido e em proporção maior ao efetivamente devido, conforme consta na documentação e na
DIPJ Retificadora apresentada em 23/01/2017.
Pontou que a possibilidade de compensação de saldo negativo de IRPJ e de CSLL é
medida que se impõe, nos termos do art. 60, § 1o, II e art. 74 da Lei no 9.430/96.
Pleiteou que seja reconsiderado o despacho decisório e que seja homologada
integralmente a compensação declarada pela mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-30.411/DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 122/124).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 129/206):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF).
Referência: PTA n.o 10680.914457/2017-00
Acórdão 106-30.411 – 12a Turma/DRJ/06
RCA DISTRIBUIDORA SOCIEDADE EIRELI., pessoa jurídica de di-reito privado já
qualificada nestes autos, vem, respeitosamente, perante V. Sa., por seus
procuradores constituídos, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos do art.
33 do Decreto 70.235/72, contra a decisão proferida pela 12a Turma da DRJ/06,
pelas razões a seguir aduzidas.
1. TEMPESTIVIDADE.
Em 20/12/2022, a Recorrente tomou ciência, por meio de intimação eletrônica
enviada a sua caixa postal, do acórdão ora recorrido, prolatado pela DRJ/08.
Dessa forma, considerando o disposto no art. 5o, caput e parágrafo único do
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914457/2017-00
4
Decreto n. 70.235/72, o decurso de prazo de 30 dias para interposição do Recurso
Voluntário esgota-se em 19/01/2023. Protocolado até esta data, o presente
recurso é, portanto, tempestivo.
2. DOS FATOS.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente em face do despacho decisório que não reconheceu
o direito de crédito relativo ao PER/DCOMP n.o 10028.19804.020614.1.3.04-0582,
por meio do qual foi utilizado crédito no valor original de R$74.080,47.
Ocorre que, o crédito utilizado está devidamente lastreado em saldo negativo de
IRPJ, conforme passa a demonstrar.
3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A Recorrente, que é optante pela Sistemática do Lucro Real na apuração do IRPJ,
apurou R$1.445.126,41 de prejuízo fiscal no segundo trimestre de 2011, conforme
é possível constatar das páginas 45 (ficha 09A) e 51 da DIPJ anexa.
A despeito do referido prejuízo fiscal, foram recolhidos R$75.034,43 a título do
referido tributo pela Recorrente em 29/07/2011, conforme comprovante de
arrecadação anexo.
Importante destacar que, no que diz respeito à PER/DCOMP anterior a qual se
refere o acórdão (08497.72580.240114.1.3.04-6473 – PTA 10680.901821/2014-
11), não houve aproveitamento do crédito em questão em razão de erro material
no preenchimento do pedido de compensação.
Logo, tendo a Recorrente crédito a compensar decorrente de recolhimento de
tributo indevidamente, a homologação da compensação a que se refere o
presente processo administrativo é medida que se impõe, com espeque no art.
6o, §1o inciso II e art. 74 da Lei 9.430/96.
Na remota hipótese de assim não se entender, devem ser afastadas a multa de
mora de 20% e os juros, bem como ser reconhecido o direito à restituição do valor
de R$75.034,43 recolhido a título de IRPJ pela Recorrente em 29/07/2011.
4. PEDIDO.
À vista do exposto, a Recorrente requer o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que:
(i) seja reformado o acórdão recorrido, para que seja homologada a compensação
objeto do presente PTA n.o 10680.914457/2017-00.
(ii) caso assim não entenda, seja reformado o acórdão recorrido para afastar a
multa de mora de 20% e os juros, bem como reconhecido o direito à restituição
do valor de R$75.034,43 recolhido a título de IRPJ pela Recorrente em
29/07/2011.
Nestes termos, pede deferimento.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914457/2017-00
5
Belo Horizonte/MG, 19 de janeiro de 2023”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, trata-se de processo sobre PER/DCOMP no.
10028.19804.020614.1.3.04-0582, no qual a Recorrente indicou como crédito a compensar o
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, DARF com código de receita 0220, recolhido em
29/07/2011 no valor de R$ 75.034,43.
No entanto, tal pleito não foi homologado sob o fundamento de que o mesmo
crédito já teria sido pleiteado anteriormente em outro PER/DCOMP no.
08497.72580.240114.1.3.04-6473, senão vejamos o despacho decisório, cujo teor segue em
síntese (e-fls. 108/115):
“O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição”.
De fato, a própria Recorrente admite tal ocorrência, confirmando que não foi
aproveitado o crédito em um outro processo, qual seja o PAF no. 10680.901821/2014-11, em
razão de erro material no preenchimento do pedido de compensação no.
08497.72580.240114.1.3.04-6473.
Assim, a Contribuinte apresentou novo pedido de compensação no processo em
discussão, através do PER/DCOMP no. 10028.19804.020614.1.3.04-0582, informando crédito
associado ao DARF que já foi objeto de análise em PER/DCOMP anterior de no.
08497.72580.240114.1.3.04-6473.
Deve destacar, que a instrução normativa vigente à época da transmissão dos
PERDCOMPs, não permitia a transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914457/2017-00
6
anteriormente informado em outro pedido de compensação e que já objeto de análise, senão
vejamos o teor da IN no. 1.300/2012:
“Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa”.
Outrossim, pode-se concluir pela análise da legislação em regência, que o crédito
declarado em PER/DCOMP indeferido/não homologado, não pode ser utilizado em nova
compensação, razão pela qual deve ser mantido integralmente o acórdão recorrido.

Da Multa

A Recorrente pleiteou o afastamento da multa de mora de 20% e juros, caso as
compensações não sejam homologadas.
Pois bem.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais pertinentes a multa
de mora devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, rejeito o pedido de afastamento da multa de mora.
No que tange ao pedido de afastamento de juros, cabe esclarecer que a exigência
decorre de lei e, por terem natureza compensatória, são devidos em relação ao crédito não
integralmente pago no vencimento.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.469 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914457/2017-00
7
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte de afastamento de multa de
mora e juros, eis que foram aplicados pela autoridade fiscal consoante as normas de regência.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Original